Tribunal: TJMT
Processo: 1015433-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015433-81.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLANDO SCHIOCHET - CPF: 036.154.482-00 (EMBARGANTE), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO IRREGULAR EM VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA CERRADO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de auto de infração e termo de embargo lavrados por desmatamento irregular de vegetação nativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto ao enfrentamento da Nota Técnica da SEMA e do conceito de Área Rural Consolidada; e (ii) contradição interna ao manter integralmente o embargo ambiental, apesar de apontamento técnico acerca de área parcialmente consolidada, a justificar eventual modulação do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, examinando a validade dos atos administrativos e a suficiência do conjunto probatório, inexistindo omissão ou contradição interna.

4. A manutenção dos atos administrativos decorreu da ausência de regularização ambiental e da inexistência de decisão administrativa definitiva apta a desconstituir a autuação, sendo legítima a medida de embargo diante da constatação de desmatamento sem autorização, nos termos da legislação ambiental aplicável.

5. Os embargos revelam inconformismo da parte com o julgamento desfavorável, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida.

6. O prequestionamento explícito de todos os dispositivos invocados é desnecessário, desde que a fundamentação seja clara e suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por ORLANDO SCHIOCHET, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1015433-81.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença que julgou a ação anulatória, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO IRREGULAR EM VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA CERRADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO SUPERVENIENTE INSUFICIENTE PARA AFASTAR A AUTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória proposta com o objetivo de invalidar auto de infração e termo de embargo lavrados em razão do desmatamento de vegetação nativa, sem autorização ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os atos administrativos impugnados padecem de nulidade, em virtude alegada ausência de individualização da conduta e aplicação de embargo em área consolidada;

(ii) avaliar se houve cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. Os autos de infração e embargo foram fundamentados em relatório técnico e imagens de satélite, que evidenciaram desmatamento a corte raso, em área de vegetação nativa, sem prévia autorização.

4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova técnica robusta, não produzida nem requerida pela parte autora, a quem incumbia o ônus da prova.

5. A ausência de requerimento de prova pericial pela parte autora impede o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, do CPC.

6. A medida administrativa de embargo é legítima em caso de desmatamento não autorizado de vegetação nativa, mesmo fora de APP ou reserva legal, conforme a legislação federal e estadual aplicável.

7. A existência de fato superveniente que indique o desmembramento e abertura de novo Cadastro Ambiental Rural (CAR) não é suficiente para desconstituir os fundamentos da autuação, sobretudo diante da persistência de área pendente de regularização ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova técnica robusta e inequívoca, cuja produção incumbe à parte autora.

2. A ausência de requerimento de prova pericial, quando oportunizada, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

3. O embargo de área é legítimo em caso de desmatamento não autorizado de vegetação nativa, ainda que fora de APP ou reserva legal.”

Dispositivos relevantes citados: Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012), arts. 26 e 51; Decreto Federal n.o 6.514/2008, arts. 16 e 108; Decreto Estadual n.o 1.436/2022, arts. 16 e 18.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, porquanto mantida a higidez do Auto de Infração e do Termo de Embargo ambiental sem o devido enfrentamento da prova técnica elaborada pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), circunstância que, segundo alega, compromete o dever de fundamentação e o exame integral do conjunto probatório (art. 489, §1.o, do CPC).

Alega que o documento técnico indica que o polígono embargado é predominantemente composto por Área Rural Consolidada (ARC), permanecendo controvertida apenas a fração de 16,8086 hectares de um total de 65,8302 hectares autuados, o que corresponderia a aproximadamente 25,53% da área, sendo que os 74,47% restantes teriam sido indevidamente abrangidos pelo embargo e pela autuação.

Sustenta, ainda, que há contradição interna, pois, reconhecida pela própria Administração Ambiental a predominância de área consolidada, não seria juridicamente coerente a manutenção da integralidade da autuação e do embargo, por impor restrição superior àquela admitida pelo próprio órgão técnico, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Reforça, por fim, a ausência de enfrentamento do conceito de Área Rural Consolidada, previsto no art. 3.o, inciso IV, da Lei n.o 12.651/2012, bem como do regime jurídico aplicável à regularização ambiental de áreas com ocupação antrópica anterior a 22.07.2008, além do princípio da autotutela administrativa (Súmula 473/STF) e da consideração das consequências práticas da decisão (arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Com base no exposto, requer (ID. 338267857):

“(...) seja
conhecido e provido
os presentes embargos, para
sanar as omissões/contradições acima, com a expressa apreciação da Nota Técnica SEMA/MT (id. 308262534),
do conceito de
Área Rural Consolidada
(Lei no 12.651/2012, art. 3o, IV),
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, da autotutela administrativa
(Súmula 473/STF) e dos arts. 20 e 22 da LINDB, bem como dos arts. 370, 371, 464 §1o, II, 479 e 489, §1o, IV e VI do CPC.

Outrossim,
requer-se
, ainda,
seja atribuído efeitos infringentes
, para
modular o Termo de Embargo, restringindo-o exclusivamente aos 16,8086 ha identificados como fora de ARC na Nota Técnica; levantar o embargo quanto à área reconhecida como ARC (74,47
% do polígono),
e anular parcialmente o Auto de Infração,
preservando-se, se for o caso, apenas a parcela efetivamente irregular.

Prequestionamento expresso dos arts. 1.022, 370, 371, 464 §1o, II, 479 e 489, §1o, IV e VI, do CPC; art. 3o, IV, e arts. 59 e 61-A (quando aplicável) da Lei no 12.651/2012; arts. 20 e 22 da LINDB; e da Súmula 473/STF, para fins de viabilizar eventuais recursos excepcionais (CPC, art. 1.025).”

A parte embargada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 342799866).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ORLANDO SCHIOCHET, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1015433-81.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença que julgou a ação anulatória.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à validade do Auto de Infração n.o 22203582 e do Termo de Embargo n.o 22204325, lavrados no dia 14.11.2022, no âmbito do processo administrativo n.o 407/2023, assentando que os atos administrativos foram amparados em relatório técnico e imagens de satélite que evidenciaram desmatamento de vegetação nativa sem autorização, e que a presunção de legitimidade desses atos não foi afastada pela parte autora, ora embargada.

Consignou-se, ainda, que o
Parecer Técnico n.o 487/CGMA/SRMA/SEMA/2024
(juntado no ID. 308262354 e replicado no ID. 338267858), embora aponte a existência de área parcialmente consolidada, não afasta a ocorrência de desmatamento sem autorização e reconhece, inclusive, que não houve regularização administrativa.

Outrossim, como assinalado pela Fazenda Pública e pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 178155733 e ID. 314437860), o referido parecer não possui caráter decisório vinculante e se encontrava-se pendente de deliberação final no âmbito da Administração, não sendo apto, por si só, a infirmar a higidez da autuação e do termo de embargo.

Ressalvou-se, ainda, que o levantamento do embargo depende de manifestação da autoridade ambiental competente, responsável pela autuação, e está condicionado à demonstração de regularidade da atividade, mediante apresentação dos documentos comprobatórios, nos termos do Decreto n.o 1.436/2022.

Igualmente, foi salientado que a legislação estabelece que o embargo é cabível mesmo fora de áreas de preservação permanente (APP) ou reserva legal, quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa ainda não regularizada, conforme previsto no art. 18, §2.o, do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 e no art. 16, §2.o, do Decreto n.o 6514/2008.

Desse modo, a manutenção do termo embargo decorre da ausência de prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, inexistindo incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados.

Quanto à pretensão de modulação dos atos administrativos impugnados, cumpre relembrar que, na fase recursal, foi informado que a Decisão Administrativa n.o 52/SGPA/SEMA/2025, proferida em
28.01.2025
, encerrou o procedimento fiscalizatório n.o 407/2023 (ID. 314437860 - Pág. 06).

Observa-se, ainda, que, em consulta ao Sistema da SEPLAG-MT, consta registro de movimentação administrativa, em
12.02.2025
, no sentido de “CUMPRIMENTO DO ITEM 02 - DA DECISÃO ADMMINISTRATINVA No 52/2025, FLS. 42v., NO TOCANTE AO
DESEMBARGO PARCIAL
, REFERENTE AO TERMO DE EMBARGO No 22204358 DE 14/11/2022”.

Por fim, não se verifica omissão quanto aos dispositivos da Lei n.o 12.651/2012 nem quanto aos princípios invocados, pois esta Câmara julgadora examinou a legalidade do embargo com base no regime jurídico ambiental pertinente e nos elementos probatórios dos autos, concluindo pela regularidade da atuação administrativa.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ- AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...)

4. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (grifo nosso)

Se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026